Tribunal: TCU
Processo: 046.073/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2950/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.073/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Cristina Machado Kulsar Castro (CPF XXX.128.718-XX); Cássia Cristina Gazzoli Pio (CPF XXX.408.188-XX); Ciro Gilberto Savoy Filho (CPF XXX.532.008-XX); Eder Nixon Butel Tavares (CPF XXX.987.362-XX); Fernando César de Oliveira Reis (CPF XXX.210.817-XX); Jose Amaro Gonçalves Lopes (CPF XXX.800.637-XX); Joselaine Kaefer (CPF XXX.187.610-XX); Juscelino Alves Pacheco (CPF XXX.166.302-XX); Leandro Bittencourt (CPF XXX.730.539-XX); Loreta Alves Cunha (CPF XXX.743.572-XX); Marcos Alberto Prott (CPF XXX.477.709-XX); Maria Katharina Nogueira Moraes (CPF XXX.083.674-XX); Mônica Santos Yaly (CPF XXX.727.118-XX); Neli Zoehler Giorgis (CPF XXX.734.050-XX); Roselene Brito Villa (CPF XXX.100.808-XX); Rosilene Pires Macedo Oliveira dos Santos (CPF XXX.633.617-XX); Sandro Emílio Bortolin (CPF XXX.433.198-XX); Tânia Regina Piva Brigatto (CPF XXX.442.978-XX); Tatiana Otoni Rocha (CPF XXX.231.286-XX) e Vilmar Araújo Santos (CPF XXX.326.888-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.